Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SEGURO DE VIDA CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo ora agravante, indeferiu o pedido de penhora de valores relativos a saldo de seguro de vida da devedora e intimação da seguradora Bradesco Seguros S.A. para que efetue depósito dos referidos valores encontrados naquela instituição financeira por meio da pesquisa Susep, sob o fundamento de o contrato possuir o status de "cancelado".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora dos valores referentes a seguros de vida cancelados, que retornaram à esfera patrimonial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade do seguro de vida, limitando-a ao montante de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC.
4. In casu, observa-se que os valores são inferiores. Portanto, impenhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1.A impenhorabilidade do seguro de vida pode ser relativizada, limitando-se ao montante de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VI e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.354/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018. TJDFT, Acórdão 1996322, 0707814-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.